Tribunal: TJDFT
Processo: 0702833-75.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-31
Data de publicação: 2023-09-16

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. GUARDA PROVISÓRIA EXERCIDA PELA AVÓ PATERNA. RECUSA DE DEVOLUÇÃO. BUSCA E APREENSÃO ORDENADA. PRINCÍPIO DO MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. PARECER PSICOSSOCIAL.

1. A modificação da guarda provisória somente se justifica como medida excepcional, observando-se o melhor interesse das crianças, nos termos dos arts. 1.583 e 1.584 do Código Civil.

2. Evidenciado que os infantes se encontram na companhia da avó paterna, no Distrito Federal, desde o falecimento do genitor, é prudente que se aguarde a conclusão do parecer psicossocial para o exame do requerimento de inversão de guarda deduzido pela mãe, residente no Estado do Maranhão.

3. Mantida a decisão impugnada de busca e apreensão dos menores na residência da genitora, que os reteve após as férias escolares.

4. Recurso não provido.